Tribunal: CARF
Processo: 16682.721084/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721084/2020-89
ACÓRDÃO
3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/COFINS. PERDAS NÃO TÉCNICAS. SC
COSIT No 60/2019. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. BIS IN IDEM. JUROS SOBRE
MULTA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Cabem embargos de declaração quando a decisão padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 65 do Decreto no
70.235/72; art. 115 do RICARF).
Configura omissão a ausência de apreciação dos fundamentos autônomos
do Recurso Voluntário, especialmente quanto ao enquadramento
regulatório das perdas não técnicas e à aplicação da SC COSIT no 60/2019.
As perdas não técnicas de energia elétrica, ainda que reconhecidas
regulatoriamente como custo, devem ser estornadas para fins tributários,
nos termos do §13 do art. 3o da Lei no 10.833/03.
A SC COSIT no 60/2019 aplica-se integralmente ao exercício de 2017,
impondo o estorno dos créditos correspondentes.
A contradição apontada resta superada pela integração da decisão, não
subsistindo o vício.
Inexistem bis in idem e vedação à cobrança de juros sobre multa, conforme
legislação e jurisprudência do CARF.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para fins
integrativos, sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente
os embargos de declaração, sanando a omissão identificada no acórdão no 3302-014.124 da
seguinte forma: (i) as perdas não técnicas de energia elétrica, ainda que reconhecidas como custo,
devem ser objeto de estorno na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, em
conformidade com o §13 do art. 3o da Lei no 10.833/03; e (ii) a Solução de Consulta COSIT no
60/2019 aplica-se ao exercício de 2017, impondo o estorno integral dos créditos correspondentes,
vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos e Marina Righi Rodrigues Lara, que votaram
pela reversão do estorno de créditos. Designada como relatora ad hoc a Conselheira Louise Lerina
Fialho.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora ad hoc

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram do julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Marina Righi
Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de relatora ad hoc, designada para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o relatório elaborado na minuta do voto proferido pelo conselheiro relator
José Renato Pereira de Deus na sessão de 16/09/2025, período da tarde:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte contra o Acórdão
no 3302-014.124 (19/03/2024), conforme expressamente consignado no Despacho de
Admissibilidade (09/09/2024). O despacho conheceu dos embargos e delimitou o seu objeto à
“Omissão Quanto aos Fundamentos Aduzidos no Recurso Voluntário”, assinalando que havia
argumentos autônomos no RV que, em tese, poderiam alterar o resultado se devidamente
enfrentados, motivo pelo qual determinou o retorno ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração (sem prejulgamento do mérito na admissibilidade).
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
3
O litígio decorre de Autos de Infração de PIS/COFINS – ano-calendário 2017, nos
quais a fiscalização exigiu estorno de créditos relativos às chamadas perdas não técnicas de
energia (furto/fraude). Em 1a instância (DRJ08), a impugnação foi julgada improcedente, com
manutenção integral do crédito tributário. A ementa da DRJ registrou, como razão de decidir, a
orientação da SC COSIT no 60/2019 (em diálogo com a SCI COSIT n. 17/2016 e SCI COSIT n.
3/2017), segundo a qual as perdas não técnicas se subsumem ao §13 do art. 3o da Lei 10.833/2003
e devem ser estornadas (para associadas da ABRADEE) a partir de 03/08/2016; a decisão ainda
tratou de bis in idem e juros sobre multa, mantendo o lançamento.
No Recurso Voluntário, a Light estruturou teses autônomas, destacando: (i) o
enquadramento setorial-regulatório das perdas não técnicas como custo inerente (com repasse
tarifário previsto em contrato/ANEEL), sustentando que esse custo integra a base de aquisição da
energia e a lógica de creditamento na não cumulatividade; (ii) a aplicação e alcance da SC COSIT no
60/2019 e dos atos correlatos (temporalidade, natureza do estorno, vinculação às associadas), e
(iii) pontos acessórios (bis in idem; juros sobre multa).
Para demonstrar o caráter estrutural das perdas e seu tratamento regulatório como
custo (com repasse tarifário até limites definidos), a recorrente juntou Parecer Regulatório (AEA
Consultoria) e Parecer jurídico (Prof. Sergio André), enfatizando que a Parcela A – Energia
Comprada considera o nível regulatório de perdas; e que tais custos, por regulatórios, compõem a
base dos créditos e dos eventuais estornos, no equilíbrio da não cumulatividade.
Nos Embargos, a Light alega que o acórdão não enfrentou esses fundamentos do RV
– particularmente a cadeia de argumentos regulatórios e a aplicação (temporal e material) da SC
60/2019 –, configurando omissão que precisa ser sanada com decisão expressa sobre cada um
desses capítulos.
É o relatório.”
Na apreciação do mérito, o relator original, Conselheiro José Renato Pereira de
Deus, votou por conhecer e acolher os embargos de declaração, sem atribuir efeitos infringentes
ao mencionado recurso. Isso para sanar as omissões apontadas negando provimento aos pedidos.
O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente) pediu vista. Os demais conselheiros não
votaram.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus não mais se encontra nesta Turma
julgadora, razão pela qual o processo deverá prosseguir com o voto dos conselheiros que ainda
não se manifestaram e com a designação de um relator ad hoc.

Nos termos do art. 116 do RICARF, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte foram admitidos, para que o colegiado aprecie as matérias relativas à omissão quanto
aos fundamentos aduzidos no recurso voluntário (fls. 802-806).

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
4
É o meu relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, relatora ad hoc.
Na condição de relatora ad hoc, designada para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o voto proferido pelo conselheiro relator José Renato Pereira de Deus na
sessão de 16/09/2025, período da tarde, ressalvada minha posição pessoal:
“I – Admissibilidade (Processo no 16682.721084/2020-89 – LIGHT)
Os embargos são tempestivos e cabíveis (art. 65 do Decreto 70.235/72; art. 115 do
RICARF). O Despacho de Admissibilidade deu seguimento para que o colegiado aprecie a omissão
quanto aos fundamentos do RV – é dentro desse limite que passo a integrar e decidir os pontos
omitidos.
II – Omissão (integração do julgado)
Constato que o acórdão embargado não enfrentou de forma expressa dois capítulos
autônomos do RV: (A) enquadramento regulatório das perdas não técnicas como custo inerente (e
seus reflexos no creditamento), e (B) aplicação/alcance da SC COSIT no 60/2019 (e atos correlatos)
no ano-calendário 2017. Configura-se, pois, omissão, a qual sano agora, decidindo cada tópico.
(A) Perdas não técnicas como “custo regulatório” x não cumulatividade tributária
O Parecer Regulatório evidencia que a ANEEL/contrato reconhecem perdas
(inclusive não técnicas) como fato econômico estrutural da concessão, com repasse tarifário até
limites regulatórios, compondo a Parcela A da receita da distribuidora (Energia Comprada) e
considerando o nível regulatório de perdas. Esse dado, embora relevante para a regulação
setorial, não afasta, por si, a regra específica do §13 do art. 3o da Lei 10.833/2003, tal como
interpretada pela SC COSIT no 60/2019, segundo a qual perdas não técnicas por furto/fraude
devem gerar estorno de crédito na sistemática da não cumulatividade (tese repetida pela DRJ).
Pois bem. O reconhecimento regulatório como custo não exonera a consequência
tributária de estorno quando se trata de perdas não técnicas equiparadas a furto para fins do §13.
A não cumulatividade tributária tem disciplina própria; o fato de o custo ser “repasse tarifário”
não transforma automaticamente a totalidade desse montante em crédito definitivo de
PIS/COFINS sem estorno. Integro o acórdão neste sentido, afastando a pretensão de
inaplicabilidade do §13 por força exclusiva de regulação do setor.
(B) SC COSIT no 60/2019 (temporalidade, alcance e ano-calendário 2017)
A DRJ fundamentou que as perdas não técnicas se subsumem ao furto do §13 e
que, para associadas da ABRADEE, o estorno deve observar a temporalidade a partir de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
5
03/08/2016 (publicação da SCI COSIT n. 17/2016), conclusão reproduzida inclusive no histórico do
RV/ementa. O ano-calendário sob exame é 2017 (integral), portanto inteiramente após o marco
temporal indicado na orientação administrativa; logo, alcançado pela diretriz de estorno.
Desta forma, (i) aplica-se ao caso a SC COSIT no 60/2019 (com as referências às SCIs
anteriores) no que tange ao dever de estornar créditos relativos a perdas não técnicas em 2017;
(ii) a discussão sobre “furto x estelionato” – que apareceu em peças anteriores do processo – não
é determinante aqui, porque a própria orientação administrativa subsumiu as fraudes e desvios ao
conceito de furto para fins do §13, e o acórdão deve seguir essa moldura ao julgar o exercício de
2017.
Resultado parcial: a omissão é sanada para a) rejeitar a tese de que o regime
regulatório/ANEEL afasta o estorno tributário e b) afirmar a aplicabilidade da SC 60/2019 a 2017,
com dever de estornar os créditos de perdas não técnicas no período.
III – Contradição (exame e decisão)
A embargante apontou “contradição” porque o acórdão negou provimento sem
enfrentar os capítulos autônomos do RV. Com a integração acima, fica eliminada a aparente
contradição: o colegiado agora enfrenta os fundamentos do RV e os rejeita, pelas razões expostas
(setor regulado ≠ dispensa de estorno; 2017 dentro do marco temporal da SC 60/2019). Rejeito,
pois, a alegação de contradição.
IV – Síntese conclusiva (efeitos dos embargos)
Conheço dos embargos.
Reconheço omissão do acórdão quanto aos fundamentos autônomos do RV e a
sano, decidindo-os:
 Regulatório/ANEEL: não afasta a regra de estorno do §13;
 SC COSIT no 60/2019 (e atos conexos): aplicável ao ano-calendário 2017,
impondo estorno das perdas não técnicas.
 Rejeito a contradição, sanada pela própria integração.
Efeito no resultado: não há alteração do desfecho – a exigência permanece, pois os
estornos de 2017 são devidos.
V – Pontos acessórios (bis in idem; juros sobre multa)
(A) Bis in idem – A contribuinte sustentou que haveria duplicidade na exigência.
Todavia, não se verifica bis in idem: o estorno de créditos decorre de previsão legal e não
configura exigência autônoma, mas mero ajuste na apuração da não cumulatividade, portanto,
rejeito a alegação de bis in idem.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
6
(B) Juros sobre multa – Alegou ainda a indevida incidência de juros sobre multa. A
DRJ já havia rechaçado a tese, amparada no art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e na jurisprudência
reiterada do CARF. Não houve demonstração de peculiaridade que afaste essa regra.
Ressalta-se ainda a existência da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
que afasta a pretensão da embargante.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, deve ser mantida a incidência de juros sobre multa, conforme
legislação vigente.
Conclusão final da Fundamentação
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão
quanto aos fundamentos autônomos do Recurso Voluntário e integrar o acórdão embargado com
as decisões acima. Rejeitam-se as alegações de contradição, bis in idem e indevida incidência de
juros sobre multa, não havendo alteração no desfecho final; a exigência permanece.
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, ACOLHO PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para:
 Sanar a omissão identificada no Acórdão no 3302-014.124, integrando-o
com a análise dos fundamentos autônomos do Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
 As perdas não técnicas de energia elétrica, ainda que reconhecidas
regulatoriamente como custo, devem ser objeto de estorno na sistemática
da não cumulatividade do PIS e da COFINS, em conformidade com o §13 do
art. 3o da Lei no 10.833/03.
 A Solução de Consulta COSIT no 60/2019 aplica-se ao exercício de 2017,
impondo o estorno integral dos créditos correspondentes.
 Rejeitar a alegação de contradição, porquanto sanada pela integração do
julgado.
 Rejeitar os pontos acessórios relativos a (i) suposto bis in idem, e (ii)
indevida incidência de juros sobre multa, mantendo-se a fundamentação da
decisão embargada.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721084/2020-89
7
Mantém-se, assim, inalterado o resultado final do julgamento, permanecendo
válida a exigência fiscal.
É como voto.”
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora ad hoc

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 814
DF CARF MF
Original